Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DESPACHO Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça em razão do provimento do Recurso Especial da agravante para que este Tribunal analise os embargos declaratórios opostos e se manifeste “sobre a fixação dos honorários conforme entendimento” daquela Corte Superior (ID 34818149). Verifica-se que nos embargos de declaração a embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido e eventual acolhimento do recurso poderá ocasionar efeitos infringentes (ID 19292776). Contudo, não foi oportunizada manifestação dos agravados sobre o recurso. Desta feita, faculto aos embargados manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46